Tribunal: TJES
Processo: 5000257-37.2022.8.08.0044
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Cobrança indevida de ligações
Data de julgamento: 2023-12-01

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000257-37.2022.8.08.0044
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BRB BANCO DE BRASILIA AS
RECORRIDO: ROBSON DA SILVA POZZATTI
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5000257-37.2022.8.08.0044

ORIGEM:
Juízo de Santa Teresa - Vara Única

RECORRENTE:
BRB BANCO DE BRASILIA SA

RECORRIDO:
ROBSON DA SILVA POZZATTI

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.
JULGADORES DA 2ª TURMA RECURSAL:
Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva (Relator), Dr. Salomão Akhnaton Zoroastro Spencer Elesbon (1º Vogal) e Dr. Grécio Nogueira Grégio (2º Vogal e Presidente da Turma)

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem merece reforma, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. BANCÁRIO. COBRANÇA INDEVIDA POR SERVIÇO NÃO CONTRATADO. REPARAÇÃO MATERIAL DEVIDA. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. DÉBITO INDEVIDO DE BAIXA MONTA. INSUSCETIBILIDADE DE LESÃO À ESFERA EXTRAPATRIMONIAL DO CONSUMIDOR. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

(1). Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo Requerido, ora Recorrente, em face de sentença que o condenou ao pagamento de R$ 36,00 a título de danos materiais e de R$ 1.000,00 a título de danos morais. Em contrarrazões, pugna o Requerente, ora Recorrido, pelo não provimento do recurso.

(2). Conforme bem observado pelo Juízo
a quo
, o Recorrente não comprova a contratação do serviço que deu origem às cobranças impugnadas nesta demanda (“Tarifa SMS”), deixando de apresentar nos autos qualquer documento hábil a demonstrar eventual solicitação ou aceite do consumidor nesse sentido, descumprindo o ônus que lhe incumbia (art. 14, §3º, CDC), razão pela qual não merece reparos a r. sentença no que se refere ao reconhecimento da ilicitude da cobrança e à indenização material respectiva.

(3). Por outro lado, no que se refere aos danos morais, entendo que merece reforma a sentença. Efetivamente, não se vislumbra a ocorrência de danos morais na hipótese dos autos, pois a cobrança indevida, por si só, não caracteriza a lesão extrapatrimonial, em especial quando ausente a exposição pública. Nesse sentido, veja-se o seguinte trecho do julgado do C. STJ,
in verbis
: “
[...] Por essa razão, tal qual no caso em espeque, não se pode enquadrar a cobrança indevida, por si só, como ato suficientemente ofensivo aos direitos inerentes à personalidade do indivíduo, passível de indenização por danos morais, sob pena de subverter a finalidade dessa medida, que visa proteger os próprios consumidores. É dizer, entender configurado o dano moral, em virtude de cobrança indevida, pode desestimular a prática de cobrança pelas instituições financeiras, atingindo, via de consequência, os próprios consumidores, que terão os nomes imediatamente incluídos nos órgãos de proteção ao crédito. Nesse sentido, é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça e de outros Tribunais pátrios, que não consideram como dano moral a cobrança indevida, quando desassociada de restrição ao crédito [...]
” (STJ, AgInt no AREsp n. 1.380.315/AL, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 12/11/2019, DJe de 22/11/2019).

(4). Nesse sentido, embora seja possível que, em casos específicos, a cobrança indevida em desfavor de consumidor consubstancie efetivo abalo psicológico (especialmente quando seus efeitos reflexos impactarem os direitos de personalidade da vítima), entendo que esse não é o caso dos autos, sobretudo em se tratando de débito de baixíssima monta (R$ 36,00), sendo insuscetível o referido desfalque patrimonial de reverberar de forma grave e inequívoca sobre a sua esfera extrapatrimonial, razão pela qual concluo pela improcedência do pedido de compensação por danos morais.

(5). Do exposto,
CONHEÇO do recurso e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para reformar a sentença e
julgo improcedente o pedido autoral de compensação por danos morais
. Ademais, ficam incólumes os demais capítulos da r. sentença, inclusive por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei nº 9.099/95).

(6). Sem condenação em custas e honorários advocatícios, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

JOÃO PEDRO TEIXEIRA PIROLA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA

JUIZ DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)